Tribunal: TJDFT
Processo: 0706070-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706070-42.2022.8.07.0004 RECORRENTE: LUIZ NUNES DE BRITO RECORRIDOS: ADELAIDE LIMA DE JESUS, ASTHEGO CARLOS DE JESUS SILVA, JK MATIAS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - EPP, BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação Cível. Rescisão contratual de compra e venda. Financiamento com alienação fiduciária. Contrato acessório. Rescisão de ambos os contratos. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Cerceamento de defesa. Não configurado. Ilegitimidade passiva. Rejeitada. Dano moral. Quantum. Multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios. Afastada. Ausência de litigância de má-fé. 1. Fundamentação da sentença: para atender essa exigência, basta que o Magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento na solução das questões relevantes, o que foi feito no presente caso. 2. A legitimidade ad causam é aferida à luz das asserções lançadas na inicial, reservando-se para a sentença o julgamento acerca da responsabilidade imputada aos réus. 3. Cerceamento de defesa não configurado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a valoração do conjunto probatório constante dos autos. A mera discordância do apelante com a valoração das provas não configura cerceamento de defesa. 4. Os contratos de compra e venda e de financiamento, embora mantida a individualidade jurídica de cada qual, são coligados, interdependentes e reciprocamente condicionados na sua existência, representando uma unidade econômica, de tal sorte que a desconstituição de um implica a do outro. 5. Dano moral configurado, ante a aquisição de veículo com registro de furto ou roubo. Valor da compensação (R$ 10.000,00) em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não comporta redução. 6. Multa do CPC 1.026, § 2o, afastada, pois não caracterizada a oposição de embargos declaratórios manifestamente protelatórios. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram parcialmente providos para sanar omissão quanto à verba honorária, sem efeito modificativo (ID 74033105). O recorrente aponta violação aos artigos 85, § 2o, incisos I, II, e III, e 86, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão recorrido merece reforma quanto à fixação de honorários advocatícios proporcionais. Requer, ainda, majoração dos honorários. Em contrarrazões, os recorridos ASTHEGO CARLOS DE JESUS SILVA e OUTRA pugnam pela majoração dos honorários sucumbenciais da parte recorrente fixados anteriormente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85, § 2o, incisos I, II, e III, e 86, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004